Tribunal: TJMT
Processo: 1053144-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053144-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO TADEU COSTA DE ARRUDA - CPF: 810.958.561-20 (RECORRENTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Hudson Figueiredo Serrou Barbosa

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o
1053144-17.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

RECORRENTE:
BRADESCO SEGUROS S/A.

RECORRIDO:
FABIO TADEU COSTA DE ARRUDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – SEGURO NÃO CONTRATADO – DÉBITO INEXISTENTE –
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR –

DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a instituição financeira credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos o desconto indevido de valores na conta bancária da parte recorrida de seguro não contratado pelo consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

4.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

5.

A sentença que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, no importe de R$ 8.621,99 (oito mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece
ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95
.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023